Tribunal: TJDFT
Processo: 0751582-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVIDO. ARTIGO 184 §3° PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. ÔNUS DO CREDOR. ARTIGO 82 DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. In casu, a agravante sustenta a inexigibilidade do recolhimento das custas iniciais na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 4o, inciso III, da Lei Estadual no 11.608/2003.
2. A Lei n° 11.608/2003 possui aplicabilidade restrita ao Estado de São Paulo, não tendo eficácia no Distrito Federal, pois o seu alcance está delimitado pela Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. Conforme o disposto no artigo 184 §3° do Provimento Geral da Corregedoria do Distrito Federal e Territórios, o cumprimento de sentença está sujeito ao recolhimento das custas processuais.
4. É ônus da parte credora antecipar o pagamento das despesas dos atos processuais que realizarem ou requererem no processo, conforme o artigo 82 do Código de Processo Civil.
5. Incabível a condenação da parte agravante em honorários advocatícios, uma vez que se trata de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que não analisou o mérito da demanda nem resultou na extinção do processo.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.